Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-63.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de remanejamento de malha aérea – Fortuito interno caracterizado - Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de remanejamento de malha aérea – Fortuito interno caracterizado - Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento da Resolução ANAC 400/2016, artigo 21 – Cancelamento do voo e realocação para voo com inclusão de duas conexões não contratadas e chegada ao destino 23 horas após o orginalmente contratado -Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente a não comportar redução, mesmo diante dos nefastos efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia COVID-19, evento que não interfere na caracterização e critério de indenização, talvez no cumprimento de sentença – Termo inicial dos juros de mora adequado de ofício – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).